Tribunal: STF
Processo: RHC 119816
Classe: RHC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-02-02
Data de publicação: 2016-02-02

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A dosimetria da pena, além de não admitir soluções arbitrárias e voluntaristas, supõe, como pressuposto de legitimidade, adequada fundamentação racional, revestida dos predicados de logicidade, harmonia e proporcionalidade com os dados empíricos em que se deve basear.



    2. No caso, o magistrado exasperou a pena-base em decorrência da valoração negativa das consequências do crime, com fundamento na vultosa quantia indevidamente apropriada. Fundamentação adequada. 



    3. O conhecimento do pedido de aplicação da atenuante da confissão implicaria dupla supressão de instância, pois a matéria sequer foi apreciada pelo Tribunal de origem, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    4. Recurso ordinário parcialmente conhecido, e, nessa parte, desprovido.